Tribunal: TJDFT
Processo: 0750179-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750179-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HB ENGENHARIA LTDA, HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: FRANCYS HERBET DOS SANTOS SILVA, KATIANE LOPES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HB ENGENHARIA LTDA e HELIO FAUSTO DE SOUZA JÚNIOR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dr. Mario Henrique Silveira de Almeida, que, em sede de cumprimento de sentença movido por FRANCYS HERBET DOS SANTOS SILVA e outros em face de BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para estender aos agravantes a responsabilidade pelo débito exequendo. Em suas razões recursais (ID 66593476), os agravantes sustentam, em singela síntese, que a parte exequente não esgotou “todos os meios possíveis de localização de patrimônio” da sociedade devedora, visto ter se limitado a postular pesquisas nos sistemas de consulta disponibilizados pelo Poder Judiciário (Bacenjud, Renajud e Infojud). Nessa esteira, alegam não estar caracterizado o requisito autorizador da desconsideração da personalidade jurídica estabelecido no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, isto é, que a personalidade jurídica da sociedade devedora representa obstáculo ao recebimento do crédito pelos consumidores agravados. Ao afirmarem a probabilidade do direito e o perigo da demora, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, rogam pela reforma da r. decisão agravada para que seja indeferida a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular (IDs 63497338 e 63497340) É o breve relatório. DECIDO A legislação processual civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, senão vejamos. Com base no art. 28, § 5o, do CDC, o d. Juízo a quo deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora ao concluir, diante das diversas medidas frustradas que foram intentadas em busca de patrimônio penhorável das executadas, que “a mera existência da personalidade jurídica é obstáculo para a satisfação do direito dos credores”. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por FRANCYS HERBET DOS SANTOS SILVA, KATIANE LOPES DE SOUZA e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MAXXIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, onde se requer a desconsideração da personalidade jurídica das executadas, para incluir no polo passivo da presente demanda seus sócios: HB ENGENHARIA LTDA, HÉLIO FAUSTO DE SOUZA e MARCOS DA SILVA CAÇONIA. No caso dos autos, a relação jurídica é de consumo, já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que as executadas comercializam, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos dois primeiros exequentes como destinatários finais. A consequência lógica do reconhecimento de relação de consumo é a aplicação da chamada Teoria Menor para a desconsideração da personalidade jurídica da executada, nos termos do art. 28, §5o, do CDC. Dessa forma, para a desconsideração da personalidade jurídica, não se faz necessária a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. No caso, portanto, basta a constatação de que, de alguma forma, a personalidade jurídica das executadas for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos dos exequentes. Neste sentido é a jurisprudência do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIDE RESOLVIDA SEGUNDO DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTORA RECONHECIDA COMO CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 CDC). PROVIMENTO JUDICIAL DE MÉRITO TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO MÁXIMA QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE NÃO ESTAR O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM QUE SE ENVOLVERAM OS LITIGANTES SOB O DOMÍNIO DA LEI CONSUMERISTA. ACORDO JUDICIAL FIRMADO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. AJUSTE PARCIALMENTE INADIMPLIDO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRETENSÃO DE ALCANÇAR OS BENS DOS SÓCIOS QUE DEVE OBSERVAR O REGRAMENTO DO CDC, VISTO QUE CERTIFICADO NA SENTENÇA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO LOCALIZADOS. DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS A SEREM REALIZADAS PELO CREDOR. EXAURIMENTO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR NÃO ADIMPLIDA. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, §5o, DO CDC. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aplicável ao caso concreto a teoria menor para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária ré, devedora inadimplente, porque proferida sentença, já transitada em julgado, que, com base no CDC, condenou a empresa executada/agravada a indenizar a exequente/agravante, reconhecida consumidora por equiparação (art. 17), pela condição de vítima em colisão de veículos em que envolvido automotor de propriedade da empresa. 2. O título executivo judicial constituído segundo a legislação consumerista impõe, por coerência lógica, a observância dos comandos normativos postos no Código de Defesa do Consumidor também para a fase de cumprimento de sentença. Viola a coisa julgada afastar, nesta fase do processo, o pressuposto de que estão as partes envolvidas em acidente automobilístico vinculadas por relação de consumo. Circunstância especial do caso concreto que retira a possibilidade de incidência da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, encartada no art. 50 do Código Civil. 3. Demonstrados os pressupostos necessários à aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos moldes do art. 28, §5o, do CDC, legítimo se mostra levantar o véu da personalidade jurídica da empresa devedora, que torna sua estrutura, com atributo de responsabilidade e autonomia patrimonial, obstáculo ao adimplemento da obrigação de indenizar a que foi condenada por sentença transita em julgado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1359189, 07168018020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, em sede de cumprimento de sentença, foram deferidas diversas medidas constritivas do patrimônio das executadas que não tiveram sucesso, o que evidencia que a mera existência da personalidade jurídica é obstáculo para a satisfação do direito dos credores. Assim, como MARCOS DA SILVA CAÇONIA figura como sócio administrador da empresa executada MAXXIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME (ID 105626300, págs. 65-67), e HB ENGENHARIA LTDA e HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR como sócios da empresa executada BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 192896550), deverão ser responsabilizados pelo débito, a fim de ressarcir os prejuízos suportados pelos exequentes, nos termos do art. 28, §5o, do CDC. Ante o exposto, ACOLHO o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determino a inclusão no polo passivo do presente cumprimento de sentença dos sócios das executadas MARCOS DA SILVA CAÇONIA, HB ENGENHARIA LTDA e HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR. Preclusa esta decisão, incluam-se os sócios acima nomeados no polo passivo do presente cumprimento de sentença e excluam-se os demais interessados quanto ao incidente. Em seguida, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens penhoráveis da parte executada ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC.” Corroborando o d. Juízo de origem, o breve compulsar dos autos revela o insucesso de diversas diligências que foram empreendidas em busca de patrimônio passível de constrição (Bacenjud, Renajud, Infojud, ERIDIF), de modo a evidenciar prima facie que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas devedoras constitui in casu obstáculo à satisfação da dívida perseguida na origem, conforme previsto no § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, que assim dispõe, verbis: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Com efeito, analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, conclui-se que a teoria relativa à desconsideração da personalidade jurídica, aplicada ao caso em comento, é a Teoria Menor, a qual não exige a prova da fraude ou do abuso de direito, nem, sequer, a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica. Segundo a Teoria Menor basta que o credor/consumidor demonstre a inexistência de bens da pessoa jurídica, aptos a saldar a dívida. Veja-se que o dispositivo não estabelece como condição para o deferimento do incidente o esgotamento dos meios para localização de bens da parte devedora. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil. 2. O art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que "Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." 3. Considerando a relação de consumo e a dificuldade de ressarcimento do consumidor, têm-se como presentes os requisitos estabelecidos para a aplicação da teoria menor, razão pela qual a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica é medida impositiva. 4. Recurso não provido.” (Acórdão no 1303666, 07086892520208070000, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, publicado no DJe 18/12/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando ela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 2. A insuficiência patrimonial da pessoa jurídica autoriza a desconsideração da personalidade jurídica dela, a fim de alcançar os bens dos sócios e evitar que os consumidores tenham que suportar prejuízos. 3. A jurisprudência desta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de não haver necessidade de esgotamento dos meios de busca de crédito em nome da empresa executada para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, mormente quando existem outros elementos comprobatórios de que a empresa executada constitui obstáculo à satisfação da obrigação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1929690, 07287376320248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2024, publicado no DJE: 11/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. FLEXIBILIZAÇÃO. DEVER DE LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. 1. Em se tratando de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica se torna possível a partir de pressupostos mais flexíveis que aqueles previstos no Código Civil. 2. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável, constituindo dever do julgador garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade, inclusive aquelas de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, afigurem-se presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis. 3. Para efeito de desconsideração da personalidade jurídica não se impõe o transcurso de qualquer lapso temporal significativo e tampouco o efetivo esgotamento de todas as medidas processuais de perseguição do débito, já que a ordem processual garante seja ela pleiteada em qualquer das fases processuais. 4. Na espécie, tratando-se de relação consumerista, não se exigem maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, tampouco acerca da insolvência da empresa agravante, mas apenas o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor, na forma em que dispõe o artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Conquanto constituído definitivamente o crédito, e a despeito da fase executiva já instaurada, não houve, ainda, sua adequada satisfação, uma vez que a pessoa jurídica devedora não realizou o pagamento, sendo certo que o valor penhorado se mostrou insuficiente para a satisfação do débito, tampouco colaborou com a parte credora. 6. A interposição de embargos de declaração na origem limitando-se à discussão do mérito da decisão embargada, demonstra o intuito meramente protelatório da medida, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 7.Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1600844, 07144341520228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o perfunctório compulsar dos autos de origem denota a priori o acerto da r. decisão agravada, pois, ao que tudo indica nesse exame prefacial, se encontram preenchidos os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica das devedoras. De toda forma, veja-se da decisão agravada que o d. Juízo condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do decisum ora impugnado, razão pela qual não se verifica, por ora, risco de dano que preconize a atribuição do efeito suspensivo vindicado ao recurso. Com efeito, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, uma vez dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível é a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de primeira instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator